Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710808-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDVALDO VIDAL DE NEGREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO DE PRESO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Muito embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito não se mostra absoluto, uma vez que a transferência para outra Unidade da Federação não constitui direito subjetivo. II - Compete ao juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário local. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 103 da Lei de Execuções Penais, asseverando que não seria razoável cumprir pena na Bahia, tendo em vista que já se encontra em regime fechado há muito tempo em Brasília, possuindo filhos menores que aqui residem. Articula ser razoável que a pena privativa de liberdade seja cumprida no estabelecimento penal adequado mais próximo ao município em que residem seus familiares e onde foi praticado o crime. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 103 da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida" (RHC 122.262/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão resistido que “No caso em comento, verifica-se que o recorrente não responde a qualquer ação penal nem possui condenação no Distrito Federal. Observa-se, ainda, que a decisão recorrida teve como fundamento a indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema prisional local. Assim, diante de tais circunstâncias, há motivos idôneos que justificam a não admissão do recorrente em estabelecimento penal do Distrito Federal” (ID 12326644). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027